Tribunal: STF
Processo: RE 1483356
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. RECONHECIMENTO DO DIREITO APÓS DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ARE Nº 709.212-RG/DF. TEMA RG Nº 608. APLICABILIDADE PARCIAL. CONTAGEM CONFORME CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que manteve a sentença de 1º Grau para reconhecer a prescrição parcial da pretensão de levantamento de depósitos do FGTS pelo recorrente, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. NÃO APLICAÇÃO [DO] ARE 709212. SENTENÇA MANTIDA” (e-doc. 6).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente assevera o descompasso do aresto impugnado com o decidido por este Excelso Pretório no ARE nº 709.212/DF (Tema RG nº 608).



    3.1. Argumenta que “o acórdão regional, embora reconheça a nulidade da contratação temporária do autor, face à sucessiva contratação desde 2010, consignou ser aplicável ao presente caso o prazo prescricional de cinco anos, consignando que o prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Porém, esse entendimento não se coaduna com o entendimento fixado por esta Suprema Corte [no Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral]” (e-doc. 7, p. 6). 



    3.2. Pede “seja reformado o acórdão regional, diante da clara violação/divergência com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, em decisão com repercussão geral (Tema 608), aplicando-se ao presente caso a modulação dos efeitos do julgamento do ARE 709212, (...) para declarar a incidência da prescrição trintenária em relação aos contratos firmados pela autora desde 2010 com o Município” (e-doc. 7, p. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Para melhor elucidar a controvérsia, transcrevo parte da fundamentação deduzida no aresto vergastado:



    “Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.



    Apesar de entender que há nulidade nos contratos firmados, uma vez que foi ultrapassado o prazo legal de duração, estando descaracterizado seu caráter temporário, compreendo que a prescrição aplicável no caso em questão não é a trintenária, mas sim a quinquenal.



    Em 13/11/2014, o STF, em regime de repercussão geral, consolidou a alteração do prazo prescricional para ações relativas a valores não depositados a título de FGTS, tendo sido decidido expressamente que nos processos cujo termo inicial da prescrição ocorresse após a data do julgamento (13/11/2014), aplicar-se-ia desde logo o prazo prescricional de cinco anos, ao passo que para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial; ou 5 anos, a partir da decisão do STF.



    (...)



    Nos termos do entendimento acima, o prazo prescricional aplicável nos casos de recebimento de valores devidos a título de FGTS em que o termo inicial já esteja em curso, aplicar-se-á aquele que ocorrer primeiro: i) seja o de 30 (trinta) anos; ii) seja o de 5 (cinco) anos contados a partir da data de 13/11/2014.



    De outro modo, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de não aplicar o entendimento contido no referido ARE aos processos que envolvem a Fazenda Pública, vejamos: (...)



    Pode-se concluir que, em se tratando de Fazenda Pública, como no presente caso, a prescrição quinquenal deve ser sempre aplicada, logo, devem ser contados 05 anos a partir da data da propositura da ação, como corretamente apontado pelo juízo sentenciante.



    Cumpre observar que as contratações temporárias a que se refere o caso em tela se deram no período de agosto de 2009 a 22/02/2019. Diante disso, considerando o entendimento do TJES, nota-se que a prescrição deve ser contada a partir de 22/02/2019, data em que cessou o último contrato impugnado.



    Uma vez ajuizada a demanda somente em 01/03/2019, certa é a incidência da prescrição quinquenal parcial. Portanto, corretamente decidiu o juízo a quo, quando reconheceu a prescrição parcial da pretensão objurgada no que tange aos contratos firmados anteriores a 01/03/2014.



    Somente os contratos posteriores à data supramencionada deverão ser declarados nulos, com a consequente condenação do ente público, ora recorrente, ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte recorrente.” (e-doc. 6, p. 2-4).



    5.1. Na sentença de 1º Grau, mantida pela Turma Recursal, consta:



    “O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe que as dívidas passivas contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.



    (...)



    Por todo o exposto, reconheço a prescrição parcial da pretensão objurgada no que tange aos contratos firmados anteriores a 01/03/2014.” (e-doc. 4, p. 1-2).



    6. Verifica-se que a Turma Recursal de origem, ao manter a sentença de 1º Grau, decretou a prescrição parcial do pedido com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932, aplicando lustro prescricional conforme o decidido pelo STF, no ARE nº 709.212-RG/DF (Tema RG nº 608), a partir do encerramento do último contrato. 



    7. Logo, ao contrário do alegado, a Turma Recursal de origem não deixou de observar a orientação do Pretório Excelso quanto ao Tema RG nº 608, mas, ao revés, fundamentou seu entendimento com base no citado paradigma. 



    8. Ademais, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme as ementas abaixo transcritas:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral. 2. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.181.279-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/08/2020, p. 18/08/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 ADCT. DESLIGAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 1° DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191 E 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF e de normas infraconstitucionais locais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. II – Incide na espécie, o decidido nos julgamentos do RE 596.478-RG (Tema 191), da relatoria da Ministra Ellen Gracie, redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, e do RE 705.140-RG (Tema 308), da relatoria do Ministro Teori Zavascki. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.178.586-AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 09/12/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Tribunal de origem limitou-se a aferir a ocorrência de prescrição, nos termos do Decreto 20.910/32, sobre a pretensão deduzida pelos recorrentes. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.131.619-ED-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 06/12/2018; grifos nossos).  



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e a gratuidade de justiça deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator